Tribunal: TJBA
Processo: 0502721-40.2019.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0502721-40.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Josemar de Jesus Andrade Advogado(s): DAMARES DOS ANJOS COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO. GOLPES DE FACA DESFERIDOS PELAS COSTAS E EM REGIÃO VITAL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E AUSÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por acusado contra decisão do Juízo da Vara do Júri da comarca de Feira de Santana/BA que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, por suposta tentativa de homicídio contra Fabrício Silva de Almeida. Consta da denúncia que, em 26/02/2015, por volta das 07h, na Rua Professora Maria da Glória, bairro Gabriela, o recorrente, munido de faca peixeira, desferiu dois golpes nas costas da vítima, em região próxima à escápula esquerda, e tentou golpeá-la novamente, causando-lhe lesões atestadas por laudo pericial. A ação teria ocorrido após discussão e luta corporal entre a vítima e o genitor do réu, motivada por ofensas verbais proferidas pelo ofendido contra familiares do acusado. O terceiro golpe foi impedido pela intervenção de testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, denominada prescrição em perspectiva; (ii) verificar se a materialidade e os indícios de autoria são suficientes para manutenção da decisão de pronúncia por tentativa de homicídio, afastando a desclassificação para lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição penal se regula pela pena máxima abstratamente cominada ao crime imputado, nos termos do art. 109 do Código Penal, sendo inadmissível seu reconhecimento com base em pena hipotética, conforme entendimento consolidado na Súmula 438 do STJ. 4. No caso, entre a data do fato (26/02/2015) e o recebimento da denúncia (19/07/2019) não transcorreu lapso superior ao prazo prescricional aplicável à pena máxima abstrata do delito de tentativa de homicídio. 5. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (CPP, art. 413), aplicando-se o princípio do in dubio pro societate. 6. Laudo pericial comprova lesões compatíveis com tentativa de homicídio, produzidas por golpes de faca em região vital (costas) e na mão direita da vítima, esta ao tentar se defender. 7. Depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial, inclusive confissão parcial do acusado, indicam animus necandi, afastando a tese de legítima defesa de terceiro. 8. A dinâmica dos fatos, marcada por agressão inicial pelas costas e tentativa de novo golpe após a vítima ter se desvencilhado, evidencia conduta direcionada a atingir a vida da vítima, e não simples lesão corporal. 9. A ausência de certeza quanto ao dolo homicida ou à veracidade da versão defensiva não autoriza absolvição sumária nem desclassificação, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir controvérsia fática e valorar as provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Tese de julgamento: “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, devendo o prazo ser calculado com base na pena máxima abstrata prevista para o delito.” “Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.” “A desclassificação para lesão corporal somente é possível se comprovada de forma inequívoca a inexistência de dolo homicida, hipótese não configurada.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, II, 121, caput, e 14, II; CPP, arts. 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: Súmula 438/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0502721-40.2019.8.05.0080, em que figura como recorrente JOSEMAR DE JESUS ANDRADE e, como recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de prescrição e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74